Tribunal: STF
Processo: ARE 1551375
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. DELITO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. O conjunto probatório revela que os acusados foram até o sítio da vítima, que abriu a porta, pois já conhecia um dos infratores, uma vez que havia trabalhado no local. Lá subtraíram bens e desferiram diversas golpes de faca na vítima, a qual estava com as mãos amarradas. Materialidade e autoria demonstradas, corroborada pela confissão dos réus. ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Há prova suficiente para sustentar a condenação, produzida sob o crivo do contraditório em juízo, não podendo se falar em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Ao juiz, não é vedado, na forma do que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal, se utilizar – de forma subsidiária – dos elementos informativos colhidos durante a fase policial para alicerçar a condenação. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. Inviável a desclassificação do delito para roubo, uma vez que comprovado o animus necandi dos agentes, pois o conjunto probatório dá conta de que os réus efetuaram diversos golpes com faca na vítima, A quAL estava com as mãos amarradas e veio a óbito. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. Não se pode falar em participação de menor importância, uma vez que comprovada a divisão de tarefas, bem como ambos os réus desempenharam conduta ativa na ação delituosa. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. Impositivo o seu afastamento, tendo em vista que absorvida pela ocorrência do artigo 157, § 3º, do Código Penal, crime mais grave, pois a faca foi o meio utilizado para caracterizar a violência que resultou no evento morte da vítima. DOSIMETRIA DA PENA. Penas-bases reduzidas para 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea para Maicon. Ausentes outras causas modificadoras, a pena privativa de liberdade vai definitivizada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão. Para Reginaldo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda vai reduzida para o mínimo legal, 20 (vinte) anos de reclusão, em observância à Súmula nº 231 do STJ, definitivizada neste quantum pois ausentes outras causas modificadoras. REGIME. O regime para o cumprimento da privativa de liberdade, para ambos os réus, é o inicial fechado, forte o artigo 33, § 3º, "a" do Código Penal. PENA DE MULTA. Considerando a análise do artigo 59 do Código Penal e a situação econômica dos réus, inalterada a pena pecuniária fixada na sentença, de 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima legal. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente